Tribunal: TJDFT
Processo: 0721241-24.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PROCEDÊNCIA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL SEM A PRESENÇA DOS ADVOGADOS. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A transação extrajudicial entre as partes sem a presença dos respectivos patronos, a princípio não contraria a ideia de que os honorários advocatícios possuem caráter autônomo e pertencem ao advogado, não podendo ser objeto de acordo entre as partes sem a expressa anuência do causídico interessado.
2. Em que pese a apelante argumente que se sagrou vencedora na demanda, uma vez que o débito foi reconhecido e pago pela apelada, ressalta-se a procedência dos embargos à execução, com a condenação da ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% do valor atualizado da execução, os quais, por ocasião do julgamento do agravo em recurso especial no STJ, foram majorados em 10%.
3. Apelação conhecida e não provida.